Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PERDA DE APARELHO CELULAR "DUAL CHIP". AUSÊNCIA DE UM IMEI NA NOTA FISCAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la na compensação por danos morais no valor R$ 3.000,00. Na peça recursal assevera a ré a inexistência de ato ilícito e a ausência de configuração de danos morais, requerendo o afastamento da condenação ou a respectiva redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56676127), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 56676129 págs. 1/2) e contrarrazoado (ID 56676132).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. O recurso apresentado pela parte ré está devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada. Recurso conhecido.
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, não havendo notícia da tramitação de demanda requerendo o cumprimento provisório da sentença. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. Na casuística, verifica-se que a simples ausência do IMEI na nota fiscal não é fato ensejador de dano moral, não restando demonstrada qualquer mácula aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como nome, imagem, honra, dignidade. Em que pese a justificada preocupação do autor com seus dados bancários e pessoais, importa registrar que não há notícia de que a impossibilidade de bloqueio do aparelho celular em razão da ausência do IMEI de um dos dois "slots" tenha ensejado a ocorrência de qualquer fato superveniente apto a ofender os direitos de personalidade do autor, não sendo possível se falar sobre dano moral hipotético e eventual. Demais disso, verifica-se que tampouco formulou o autor pedido atinente à obrigação do fornecedor em informar o IMEI, o qual é causa de pedir dos danos morais, tampouco demonstrou ter envidado esforços alternativos para obtenção da informação, nem mesmo com o fabricante do equipamento.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação e julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral formulado pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não há recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.